Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que conheceu dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7.893/2021-1a Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Flávio Adolfo Silveira ao Acórdão 1780/2023-TCU-Primeira Câmara e os embargos de declaração opostos pelo Sr. Luís Carlos Moreno de Andrade ao Acórdão 9073/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luís Carlos Moreno de Andrade ao Acórdão 9073/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Flávio Adolfo Silveira ao Acórdão 1780/2023-TCU-Primeira Câmara e rejeitá-los; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes e demais interessados.